Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733252-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: IRACILDA ADIR BERNARDON D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 20:47:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador